Tribunal: TCU
Processo: 037.170/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 14351/2021-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Glória Maria Cardoso Gonçalves emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que o ato à peça 3 revela a irregularidade caracterizada pela inclusão nos proventos da vantagem "opção" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito à aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998); considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado após 16/12/1998; considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler), que firmou o seguinte entendimento: 9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ("opção"), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria. considerando que, a despeito das análises realizadas pela unidade instrutiva, corroboradas pelo MPTCU, terem indicado irregularidade na rubrica "quintos", por suposta incorporação indevida de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, não há registro no ato em apreciação de qualquer função exercida após referido limite temporal; considerando que a irregularidade subsistente no ato da interessada, relativa à percepção indevida da parcela "opção", constitui matéria pacífica e consolidada neste Tribunal; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Gloria Maria Cardoso Goncalves; expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 037.170/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Gloria Maria Cardoso Goncalves (XXX.947.917-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ que: 1.7.1. faça cessar, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias, as providências adotadas; 1.7.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data da ciência pela unidade deste acórdão, com base na Súmula TCU 106; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.4. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 1.7.5. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora.